Tribunal: TJSP
Processo: 2227994-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2227994-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que são embargantes
JOSE ARNALDO SIGRIST, THEREZINHA DE FATIMA BROLLO SIGRIST, LUIZ
CARLOS SIGRIST, MARIA APARECIDA DE PAULA SIGRIST e INDUSTRIA
MECÂNICA SIGRIST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2227994-87.2020.8.26.0000/50000 - Indaiatuba - R - Voto no 46.135
Voto no 46.135
Embargos de Declaração Cível n.o 2227994-87.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Indaiatuba - 2a Vara Cível
Embargtes: Jose Arnaldo Sigrist, Therezinha de Fatima Brollo Sigrist, Luiz Carlos
Sigrist, Maria Aparecida de Paula Sigrist e Industria Mecânica Sigrist Importação e
Exportação Ltda.
Embargado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Sérgio Fernandes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos Rejeitados, com imposição de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls. , que,
por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso dos devedores.
Embargam de declaração os vencidos insistindo na tese de que era
indispensável a vista física do contrato antes de ser decretada a preclusão da prova.
Defendem ainda a falsidade do documento em razão da discrepância das grafias das
assinaturas. Assim, requerem a análise dos argumentos para fins de prequestionamento.
É o relatório.
A respeito do prequestionamento que pretendem os embargantes, cumpre
esclarecer que ele é necessário apenas para “que faça constar do acórdão circunstâncias
fáticas aptas a demonstrar, pela mera leitura da decisão recorrida, que a solução normativa pela
qual se optou na decisão impugnada (pela via do recurso extraordinário ou do recurso especial)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2227994-87.2020.8.26.0000/50000 - Indaiatuba - R - Voto no 46.135
está equivocada, estando-se, pois, assim, em face de uma ilegalidade ou de uma
inconstitucionalidade.” (TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, Omissão Judicial e
Embargos de Declaração. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 260/261
- grifei).
Com o devido respeito, os presentes embargos de declaração não se
prestaram a indicar quais teriam sido tais circunstâncias fáticas que não constaram no
corpo do V. Acórdão, caindo por terra a pretensão de prequestionamento, tecnicamente
falando.
De tudo, só se pode mesmo inferir com certeza é que os embargos não
têm razão de ser, porque no V. Acórdão não há obscuridade, contradição ou omissão
alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de modo claro, estando o julgamento
completo.
Ao contrário do que afirmam os recorrentes, a prova pericial nunca
esteve condicionada à vista prévia do documento original à parte, tanto que o pedido
somente foi feito após o deferimento da prova, quando já tinham sido recolhidas três
parcelas dos honorários periciais.
O aresto ainda foi categórico ao destacar que (fls. 32): “Demais, revela-se
mesmo ininteligível essa inexplicada insistência na 'vista prévia do contrato original', pois ou a
parte tem certeza da sua alegação de falsidade ou tal alegação foi apenas temerária, para
protelar o desfecho da lide, o que pode caracterizar litigância de má-fé.”
Aliás, sobre as razões da rejeição do pedido de suspensão do processo
sob este argumento, considerando a minuciosa e completa fundamentação do aresto,
nada restou para ser dito.
Remetem-se os embargantes a uma nova leitura daquela peça, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2227994-87.2020.8.26.0000/50000 - Indaiatuba - R - Voto no 46.135
especificamente das fls. 26/32, com o que se evita o desperdício de tempo e papel, até
porque com tantas demandas esperando decisão, é inviável repetir questões já
deliberadas.
Dessa forma, se o julgado não teve o resultado esperado pelos
embargantes isso não se traduz em vício algum; apenas em juízo sobre uma situação
jurídica que infelizmente não fora favorável às suas teses.
Enfim, resulta certo que a parte recorrente age com nítido intuito de
tumultuar, provocando incidente manifestamente infundado e protelatório, com matéria
completamente impertinente, o que só pode mesmo ensejar a penalização da embargante
por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, V, VI e VII, 81, e 1.026, § 2o, do
CPC.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os
embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão e pela litigância de má-fé
acima reconhecida, com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil,
imponho aos embargantes multa equivalente a 2% sobre o valor da causa atualizado.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator